Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708759-35.2022.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CRISTIANO FRANCISCO MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o). 2 – Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. 3 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III, IV e § 6o, do CPC, sustentando a necessidade da prévia intimação pessoal da parte para que se dê a extinção do processo. Aduz que a intimação direcionada exclusivamente ao procurador para a conversão do feito no prazo de cinco dias não atendeu aos comandos legais, considerando que não houve a situação de abandono do feito por mais de trinta dias e tampouco a intimação pessoal da instituição financeira credora para a regularização da falta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, incisos III, IV e § 6o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Foi deferida a busca liminar do bem, mas o veículo não foi encontrado para apreensão. Tendo sido constatado que a busca não era viável (ID 50980417), cabia ao autor promover a conversão que a lei lhe faculta, o que não ocorreu, mesmo tendo o juízo lhe concedido o prazo 5 dias para se manifestar nos autos (ID 50980421), ou seja, requerer a diligência cabível, que consistia no pedido de conversão em execução, o qual não pode ser concedida de ofício. A falta de efetivação da apreensão inviabiliza o procedimento do Decreto-Lei n. 911/1969 e a falta de pedido de conversão do feito em execução, com a subsequente citação, impede a constituição regular do processo em relação ao rito da execução, que exige a observância do princípio da inércia. Neste quadro, diante da inviabilidade da busca e da ausência de pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. Os princípios da celeridade processual e da economia processual não admitem a paralisação do trâmite processual por tempo indefinido o que obriga o julgador a assegurar a duração razoável do processo, como previsto na Constituição da República” (ID 51439589 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030